Tribunal: TJSP
Processo: 0013095-12.2011.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
"APELAÇÃO – Indenização por danos morais e pensão mensal – Acidente de veículos com morte – Imprudência do corréu ao conduzir em alta velocidade – Negligência da Concessionária pela inadequada sinalização de bloqueio de passagem com revezamento de pistas no trecho de rodovia em obras – Diminuição do valor da indenização por danos morais para adequadamente reparar o abalo moral

Ementa:
"APELAÇÃO – Indenização por danos morais e pensão mensal – Acidente de veículos com morte – Imprudência do corréu ao conduzir em alta velocidade – Negligência da Concessionária pela inadequada sinalização de bloqueio de passagem com revezamento de pistas no trecho de rodovia em obras – Diminuição do valor da indenização por danos morais para adequadamente reparar o abalo moral experimentado, sem propiciar o enriquecimento sem causa dos demandantes – Sentença de procedência parcialmente reformada apenas no que tange ao valor de indenização – Recursos parcialmente desprovidos"